Tribunal: TJDFT
Processo: 0743427-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ALIMENTOS. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PARCELAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar quais as parcelas que devem compor a base de cálculo do valor da obrigação de prestar alimentos, nos termos do acordo homologado judicialmente.
2. No caso concreto revela-se inadequada a inclusão dos valores referentes às rubricas de caráter indenizatório na base de cálculo de prestação de alimentos devida pelo recorrente.
3. Verifica-se que o valor da obrigação de prestar alimentos no caso em exame deve ser “a importância equivalente a 15% (quinze por cento) de seus rendimentos brutos”, “inclusive sobre o 13o salário e 1/3 de férias”, “acrescido de salário-família e de auxílio-creche, se houver”.
4. Recurso conhecido e provido.